Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-55.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Nexo causal reconhecido – Descabimento do restabelecimento do benefício – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Nexo causal reconhecido – Descabimento do restabelecimento do benefício – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria, compensando-se os valores pagos posteriormente de maneira escalonada – Benefício que deverá ficar suspenso, porém, durante o período em que o autor esteve ou estiver em gozo de aposentadoria por invalidez (ainda que por força de tutela antecipada) – Caso em que, se débito houver, deverá ser atualizado mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.